Tribunal: TJSP
Processo: 1092922-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Seguro. Fiança locatícia residencial. Inadimplemento do locatário. Ação regressiva movida por seguradora que arcou com os aluguéis e demais despesas em atraso. Prescrição da pretensão inicial. Inocorrência. Decretação da liquidação extrajudicial da seguradora que interrompe o prazo prescricional (art. 18, alínea "e", da Lei no 6.024/74 e art. 98, § 1o, do Decreto-Lei no 73/66). Seguradora que faz

Ementa:
Seguro. Fiança locatícia residencial. Inadimplemento do locatário. Ação regressiva movida por seguradora que arcou com os aluguéis e demais despesas em atraso. Prescrição da pretensão inicial. Inocorrência. Decretação da liquidação extrajudicial da seguradora que interrompe o prazo prescricional (art. 18, alínea "e", da Lei no 6.024/74 e art. 98, § 1o, do Decreto-Lei no 73/66). Seguradora que faz uso do direito de regresso contra o responsável direto pelo adimplemento das obrigações decorrentes do contrato de locação. Interpretação do art. 786 do Código Civil. Pedido procedente. Sentença reformada. Recurso provido.
Aplica-se ao caso o artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional trienal quanto à pretensão de reparação civil. Nesse passo, o termo inicial do referido prazo prescricional ocorre no momento em que houve a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, ou seja, quando do pagamento indenização ajustada. No caso, a autora concluiu o pagamento do seguro-fiança em 29.01.2013. Contudo, teve a liquidação extrajudicial decretada em 05.11.2015 (fl. 212), ocorrendo, então, a interrupção do prazo prescricional, por força do disposto no art. 18, alínea "e", Lei no 6.024/74. Assim, vê-se que o ajuizamento da ação regressiva ocorreu em 05.09.2018, portanto, dentro do prazo legal.
No mais, a hipótese é de sub-rogação legal na posição jurídica do segurado e o ressarcimento está relacionado ao valor efetivamente desembolsado pela seguradora (art. 786, CC). Os documentos colacionados às fls. 142/170 comprovam os pagamentos efetivados, não restando qualquer dúvida, portanto, sobre a extensão do prejuízo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092922-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
MUTUAL DE SEGUROS, é apelado JOSÉ OTÁVIO FILGUEIRAS LEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092922-10.2018.8.26.0100 -Voto no 42159
2
COMARCA: São Paulo – 40a Vara do Foro Central Cível – Juíza Jane Franco
Martins Bertolini Serra
APTE. : Companhia Mutual de Seguros
APDO. : José Otávio Filgueiras Leiro

VOTO No 42.159
EMENTA:
Seguro.
Fiança
locatícia
residencial.
Inadimplemento do locatário. Ação regressiva movida por
seguradora que arcou com os aluguéis e demais despesas
em atraso. Prescrição da pretensão inicial. Inocorrência.
Decretação da liquidação extrajudicial da seguradora que
interrompe o prazo prescricional (art. 18, alínea “e”, da Lei
no 6.024/74 e art. 98, § 1o, do Decreto-Lei no 73/66).
Seguradora que faz uso do direito de regresso contra o
responsável direto pelo adimplemento das obrigações
decorrentes do contrato de locação. Interpretação do art.
786 do Código Civil. Pedido procedente. Sentença
reformada. Recurso provido.
Aplica-se ao caso o artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que prevê
o prazo prescricional trienal quanto à pretensão de reparação civil.
Nesse passo, o termo inicial do referido prazo prescricional ocorre no
momento em que houve a sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, ou seja, quando do pagamento indenização ajustada. No
caso, a autora concluiu o pagamento do seguro-fiança em 29.01.2013.
Contudo, teve a liquidação extrajudicial decretada em 05.11.2015 (fl.
212), ocorrendo, então, a interrupção do prazo prescricional, por força
do disposto no art. 18, alínea “e”, Lei no 6.024/74. Assim, vê-se que o
ajuizamento da ação regressiva ocorreu em 05.09.2018, portanto,
dentro do prazo legal.
No mais, a hipótese é de sub-rogação legal na posição jurídica do
segurado e o ressarcimento está relacionado ao valor efetivamente
desembolsado pela seguradora (art. 786, CC). Os documentos
colacionados às fls. 142/170 comprovam os pagamentos efetivados, não
restando qualquer dúvida, portanto, sobre a extensão do prejuízo.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 194/197
que julgou extinto o feito em face do reconhecimento da prescrição (art. 487, inc. II, do
CPC), arcando a autora com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observado o art. 98, § 3o, do CPC.
Diz a apelante que houve interrupção da prescrição em razão da
decretação de sua liquidação extrajudicial, ocorrida em 05.11.2015, aplicando-se à hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092922-10.2018.8.26.0100 -Voto no 42159
3
o art. 18, “e”, da Lei no 6.024/1974 e art. 98, § 1o, do Decreto lei no 73/66. Superada tal
questão, busca a procedência do pedido inicial.
Recurso tempestivo, processado sem preparo (apelante beneficiária
da justiça gratuita) e sem contrarrazões.
É o resumo do essencial.
Em que pese o respeito ao entendimento externado, a sentença
comporta reforma.
Com efeito, aplica-se ao caso o artigo 206, § 3o, inciso V, do Código
Civil, que prevê o prazo prescricional trienal quanto à pretensão de reparação civil. Nesse
passo, o termo inicial do referido prazo prescricional ocorre no momento em que houve a
sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, ou seja, quando do pagamento
indenização ajustada. No caso, a autora concluiu o pagamento do seguro-fiança em
29.01.2013 (fl. 170).
Contudo, a seguradora teve a liquidação extrajudicial decretada em
05.11.2015 (fl. 212), ocorrendo, então, a interrupção do prazo prescricional, por força do
disposto no art. 18, alínea “e”, Lei no 6.024/74.
Confira-se:
“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de
imediato, os seguintes efeitos:
(...)
e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de
responsabilidade da instituição”.
O mesmo se extrai do art. 98, § 1o, do Decreto-Lei no 73/66,
dispondo que “Durante a liquidação, fica interrompida a prescrição extintiva contra ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092922-10.2018.8.26.0100 -Voto no 42159
4
favor da massa liquidanda”.
Assim, vê-se que o ajuizamento da ação regressiva ocorreu em
05.09.2018, portanto, dentro do prazo legal.
Afastada a prescrição, passa-se à análise da pretensão deduzida pela
apelante, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
Extrai-se dos autos que, em face da locação de imóvel ajustada entre
Sueli dos Santos Simões (locadora) e José Otávio Filgueiras Leiro (locatário), houve
contratação de seguro fiança junto à Companhia Mutual de Seguros a fim de garantir o
cumprimento da avença (fl. 141).
Diante do inadimplemento dos aluguéis e demais encargos
contratuais, a seguradora foi acionada para cumprimento da cobertura contratada, pagando
à imobiliária Acobani Administradora de Condomínio e Bens Ltda. a importância de R$
19.757,49, referente aos locatícios vencidos entre julho de 2010 e dezembro de 2012, além
de IPTU e cotas condominiais. Busca, por meio da presente demanda, o ressarcimento do
valor despendido.
Anote-se que, apesar de citado regularmente, o réu deixou de
apresentar defesa, tornando-se revel (fl. 193).
Pois bem. Consoante dispõe o art. 786, caput, do Código Civil,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Ainda, preconiza a
Súmula no 188 do STJ que “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Bem se vê que a hipótese é de sub-rogação legal na posição jurídica
do segurado e o ressarcimento está relacionado ao valor efetivamente desembolsado pela
seguradora. Os documentos colacionados às fls. 142/170 comprovam os pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092922-10.2018.8.26.0100 -Voto no 42159
5
efetivados, não restando qualquer dúvida, portanto, sobre a extensão do prejuízo.
A propósito, anota-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA
O
CAUSADOR
DO
DANO.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO
SEGURADO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. 1. - Ao efetuar o pagamento da
indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a
seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que
despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. ...” (Agravo
Regimental no Recurso Especial n. 1.121.435/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti,
g.n.).
Na mesma diretriz:
“Ação regressiva fundada em contrato de seguro-fiança. Pagamento de alugueres
pela seguradora. Inadimplemento incontroverso. Contratação de seguro-fiança que
não exime a locatária de pagar os alugueres. Ação procedente. Recurso
desprovido” (TJ/SP, Apelação no 1057093-02.2017.8.26.0100, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, J. 19.12.2018).
Nestes termos, acolhe-se o inconformismo manifestado para,
afastada a prescrição, julgar procedente o pedido, restando o réu condenado ao pagamento
da quantia de R$ 19.757,49 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e sete reais, quarenta e
nove centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de
1% ao mês desde a citação, arcando, ainda, com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do
CPC).
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator